Tribunal: TJDFT
Processo: 0723811-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. PEDIDO LIMINAR. CABIMENTO. PLEITO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. DEPENDENTE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ART. 61, §1a, DA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM 50%. CABIMENTO.

1 - Tratando-se a demanda de redução da jornada de trabalho de servidor público distrital, tendo sido observado os requisitos previstos no art. 300, do CPC, para a concessão da tutela antecipada. Bem como, que os efeitos da decisão implicam reversibilidade fática, apta a possibilitar o retorno das partes ao status quo ante na eventualidade de reforma da tutela antecipada. E de que o interesse pretendido está voltado a salvaguardar a vida e a saúde do filho portador de deficiência, não há que se falar na incidência da proibição prevista no art. art. 1o, § 3o, Da Lei no8437/92.

2 - Tendo a documentação acostada aos autos demonstrado que o filho da servidora pública distrital é portador de transtorno do espectro autista, somado ao fato de que o direito a redução de jornada de trabalho da servidora já foi deferida em sede de mandado de segurança no percentual máximo (da época) de vinte por cento (20%), e que a situação fática do filho da servidora não foi alterada, nada impede que o percentual anteriormente deferido em grau máximo de acordo com a redação do art. 61, §1a, da Lei Complementar 840/11, da época, seja adequada ao novo percentual previsto no referido artigo, após a sua atualização realizada pela Lei Complementar 954/19, que prevê redução de até cinquenta por cento (50%) da jornada de trabalho dos pais que tenham filhos com deficiência.

3 - Agravo de instrumento provido.